Tribunal: TJMT
Processo: 1017289-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017289-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FRANCISCO SCHONS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO EM PARTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

I - O disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC tem incidência nas hipóteses em que se vislumbra possível o saneamento de vício formal.

II - Não basta que a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve parte combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

III - Peça vestibular que não amolda o direito suscitado aos fatos supostamente ocorridos no litígio originário, desrespeitando o art. 1016, II, do CPC.

IV - Em se tratando de litisconsórcio passivo de devedores solidários, o credor pode exigir o pagamento de qualquer um deles, descabendo o chamamento ao processo da União e do Banco Central.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática em sede de Agravo de Instrumento de n. 1017289-48.2020.8.11.0000 oposto por BANCO DO BRASIL S.A no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”, nos autos de no 1000279-98.2020.8.11.0029, onde litiga com FRANCISCO SCHONS perante a 1a Vara Cível da Comarca de Canarana – Mato Grosso.

Prolatada a decisão monocrática combatida sob ID. 55622620 o relator conheceu em parte do recurso e na parte conhecida negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o Agravante sob ID. 58677465 que o saldo devedor das Cédulas de Crédito Rural discutida nos autos não estava lastreado com os recursos de poupança, não havendo que se falar em restituição, vez que não foi aplicado o índice IPC; que deve ser julgada totalmente improcedente a demanda proposta pelo autor; requer seja declarada a extinção, sem resolução do mérito, das ações de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, com base na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, ante a existência de recurso dotado de efeito suspensivo do ERESP N° 1.319.232/DF, por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; caso não seja acolhida a preliminar acima ventilada, considerando tratar, a presente ação de Liquidação/Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Civil Pública face ao Banco do Brasil, cujo requerimento é fundamentado em decisão em face da qual foi interposto recurso, o qual ainda não transitou em julgado, bem como diante da decisão que atribuiu efeito suspensivo proferida nos autos do ERESP N° 1.319.232/DF, ainda pendente de julgamento, deverá ser determinado o sobrestamento do feito; ocorrência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil e do chamamento ao processo; inépcia da petição inicial – ausência de documentos indispensáveis e ausência de dever de guarda dos documentos após decorrido o prazo decadencial para a ação de cobrança.

Contrarrazões sob ID. 60290473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Novamente.

O banco Agravante realizou uma impugnação genérica da decisão recorrida, não apontando os fundamentos de fato que legitimam a suposta modificação. O juízo de primeiro grau, quando do afastamento do chamamento ao processo e determinação para as partes especificarem as provas, o fez da seguinte forma:

“Vistos,

AFASTO o chamamento ao processo, ante a condenação solidária em ação coletiva e proposta a liquidação individual, faculta-se ao devedor executar qualuqer um dos devedores, ante pacífica a jurisprudência nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – possível o cumprimento provisório da sentença coletiva na pendência de recurso sem efeito suspensivo – art. 520 do CPC/2015. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA – condenação solidária na fase de conhecimento que não enseja litisconsórcio necessário na fase de cumprimento individual – solidariedade que permite ao credor a cobrança de todo o débito de apenas um dos devedores solidários. PRETENSÃO DE INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – instauração de fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum que somente se justifica se houver necessidade de alegar e provar fato novo (art. 509, II do CPC/2015) –

Atento aos artigos 10 e 351 do CPC, evitando-se decisão surpresa, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo sucessivo de 15 (dias), após conclusos.” (ID 54587965)”

O banco Agravante apresentou irresignação através do Agravo de Instrumento fazendo ilações genéricas, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, além de trazer matérias que sequer foram aviadas em primeiro grau, sem tecer qualquer justificativa ou argumento a respeito da decisão recorrida, o que impede o conhecimento da insurgência recursal, a qual, por isso, se mostra manifestamente inadmissível.

A única preliminar atacada foi o chamamento do processo em relação ao litisconsórcio passivo necessário, inexistindo análise sobre todas as demais matérias trazidas pelo agravante.

O art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se o Agravante a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão o magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

O Superior Tribunal de Justiça consignou sobre a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do agravante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

O parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, inexistindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizada, repetida sem cuidado com a causa em si.

Por esses aspectos, não merece ser conhecido o recurso nessa parte, ante a sua manifesta inadmissibilidade, em razão de que parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão objurgada, égide do artigo 932, III, do CPC.

DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

A instituição bancária, ora agravante, requer que sejam chamados ao processo o Banco Central do Brasil e a União Federal.

Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que inexiste disposição legal que o determine no caso sub judice e a eficácia do cumprimento da sentença não depende da citação/intimação de todos os litisconsortes. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte escolher contra quem deseja interpor a execução, cabendo ao demandado, posteriormente, veicular ação regressiva contra os demais obrigados.

Desta maneira, é alternativa do credor requerer o cumprimento de sentença e indicar a parte passiva, que no presente feito, é o Banco ora agravante. Por conseguinte, a competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, consoante segue o julgado do STJ:

“1. A solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC [de 1973]), mas antes na eleição do devedor pelo credor, cabendo àquele, facultativamente, o chamamento ao processo (art. 77 do CPC [de 1973]).

2. A União Federal responde solidariamente pelo valor nominal dos títulos relativos ao empréstimo compulsório instituído sobre energia elétrica, nos termos do art. 4.o, § 3.o, da Lei 4.156/1962 [...].

3. A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda, consoante previsto no art. 275 do CC/2002 [...].

4. A solidariedade jurídica da União na devolução dos aludidos títulos, enseja a que a mesma seja chamada ao processo na forma do art. 77 do CPC [de 1973], com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5. O autor, elegendo apenas um dos devedores solidários para a demanda, o qual não goza de prerrogativa de juízo, torna imutável a competência ratione personae.

6. Outrossim, a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário por notória antinomia ontológica, porquanto, o que é facultativo não pode ser obrigatório. [...] (STJ, REsp 1.145.146/RS, 1.a Seção, j. 09.12.2009, rel. Min. Luiz Fux).

Com tais fundamentos, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020